Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-42.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-42.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA BATISTA DA VISITACAO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alega ter sido vítima de fraude em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve fraude na celebração do contrato de financiamento; e (
ii
) se há falha na prestação do serviço apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Ainda assim, incumbe à parte autora apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

5. A instituição financeira juntou documentação suficiente a comprovar a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, documentos pessoais e comprovação do depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.

6. Inexistiu impugnação específica da assinatura aposta no contrato, nem requerimento de prova pericial grafotécnica, afastando a incidência do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.

7. A ausência de elementos concretos que indiquem fraude, aliada à comprovação da contratação e do proveito econômico, afasta a nulidade do negócio jurídico e eventual responsabilidade da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima ou impugnação específica da assinatura, não é suficiente para invalidar contrato bancário. 2. Comprovada a contratação e o recebimento do valor, afasta-se a nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II; 429, I e II; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649, Rel. Min. Marco Aurélio
Belizze
, Segunda Seção, j. 24.02.2021; TJBA, APL nº 0560104-87.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8000397-42.2018.8.05.0109,
em que figura como apelante,
JACIRA BATISTA DA VISITAÇÃO
, e apelado,
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.